Tribunal: STF
Processo: ARE 1250495
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática com a qual se negou seguimento aos embargos de que trata o art. 894, inciso II, da CLT, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Incidência da Súmula nº 281/STF, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).